Tribunal: STF
Processo: RE 89396
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-16
Data de publicação: 1979-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO PROFERIDA EM HABEAS
CORPUS. CRIME APENADO COM DETENÇÃO. - INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A VISTA DO OBICE PREVISTO NO ART. 308, INCISO I, DO
R.I.S.T.F., JÁ QUE NÃO FOI INVOCADA VULNERAÇÃO DO PRECEITO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - EXEGESE SISTEMATICA DOS INCISOS I E II DO
CITADO ARTIGO 308 DO R.I.S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO
CONHECIDO.